Tribunal: CARF
Processo: 14041.000082/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000082/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.597 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
HC PNEUS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INFORMAÇÃO
FISCAL.
Constatando-se a ocorrência de erro na apuração da base de cálculo, em sede
de informação fiscal, é possível autorizar a revisão do lançamento para fins de
reconhecer o valor efetivamente apurado.
LANÇAMENTO. ERRO DE CÁLCULO. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Nos termos dos artigos 59 e 60 do PAF - Decreto 70.235/72, o erro de cálculo
não enseja nulidade e deve ser corrigido nas instâncias julgadoras.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000082/2009-67
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retificar o lançamento, conforme Informação Fiscal de fls.
3.432/3.437, reduzindo o valor original de R$ 20.786,36 para R$ 1.616,77.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 833 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito tributário consolidado em 27/01/2009, constituído
contra o contribuinte em epígrafe, no valor de R$39.839,90 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta
e nove reais e noventa centavos), referente às competências 01/2004 a 12/2004.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 57/62), o crédito previdenciário objeto do
presente lançamento refere-se às contribuições sociais parte segurados, descontadas pela
empresa, das remunerações pagas, devidas e/ou creditadas aos segurados a seu serviço.
O procedimento de auditoria fiscal concentrou-se na análise das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF constantes dos Sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, RAIS, Folhas de pagamento e Contabilidade (em
formato MANAD).
Mediante análise da documentação apresentada, foram constatadas contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados e não recolhidas, e constam do Levantamento- FP2,
individualizado no Relatório de Lançamentos - RL:
LEVANTAMENTO - FP2 - contribuição descontada dos segurados, constantes das
folhas de pagamento em formato MANAD, não declaradas em GFIP e não recolhidas
pela empresa.
Segundo relata a fiscalização, as situações acima descritas configuram em tese,
crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no artigo 337-A, Inciso I, do Código
Penal, com redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000, ensejando representação fiscal para fins
penais, com comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
Os fatos geradores constantes do levantamento FP2 referem-se a valores retidos e
não recolhidos, o que configura, em tese, crime de apropriação indébita, de acordo com o art.
168-A, do Decreto-Lei 2.848- Código Penal, de 07/12/1940, acrescentado pela Lei 9.983, de
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

14/07/2000, tendo sido objeto de representação fiscal para fins penais, com comunicação à
autoridade competente para as providências cabíveis.
O autuado contestou, tempestivamente, o lançamento em tela (fls.67/68),
apresentando documentos de fls. 69/ 199 a 825, com as seguintes razões de defesa:
1. Que a auditora diz ter encontrado diferenças de recolhimento, em razão de
funcionários constarem das folhas de pagamento e não terem sido informados na
GFIP.
2. Porém, esclarece que, ao fazerem a conferência na GFIP do estabelecimento
Matriz, não foi detectada a ausência de nenhum funcionário, inclusive os citados
como ausentes no relatório constam normalmente na GFIP nos seus respectivos
meses e com seus respectivos valores, como por exemplo: HUMBERTO LINO
SIQUEIRA e NIVALDO FERREIRA RODRIGUES, conforme cópias das GFIP
em anexo.
3. Ao final, tendo em vista a argumentação acima, requer seja considerado
improcedente o AI sob exame, tendo em vista as justificativas ora narradas e a
documentação apresentada.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 833 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
AIOP DEBCAD No 37.209.352-3
CONTRIBUIÇÕES Do SEGURADO SOBRE REMUNERAÇÃO SALARIAL NÃO
DECLARADA EM GFIP.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições descontadas dos segurados incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 848 e ss), na qual contestou a decisão a quo de acordo com os
seguintes pontos:
1. Há nulidade no auto de infração, vez que os discriminativos e relatórios juntados
aos autos não permitem a identificação do fato gerador, caracterizando
cerceamento de direito de defesa;
2. Não houve retenção sem repasse, como comprovam as GFIPs, folhas de
pagamento, memórias de cálculo da GPS e relação de empregados;
3. Depositou os valores relativos ao RAT;
4. Tomou por base números de identificação do trabalhador (NIT ́s) equivocados
5. A CEF converteu alguns PIS de trabalhadores, constando PIS diferente do
arquivo MANAD x GFIP em alguns meses/anos e das Retificações de dados do
trabalhador (RDT);
6. No ano de 2004 estavam vigentes os PIS anteriores (não convertidos) para os
quais foram recolhidas devidamente as contribuições;
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

7. A divergência entre o número do PIS vigente à época da fiscalização e
apresentação das declarações induziu a recorrida a acreditar que os recolhimentos
não estavam sendo feitos;
8. Não é possível a cumulação de juros moratórios e correção monetária com a taxa
SELIC;
9. É necessária a suspensão dos efeitos da representação fiscal para fins penais.
Por sua relevância, destaca-se a juntada dos seguintes documentos juntados ao
processo digital:
Documentos
E-fl.
Recibo de ciência do auto de infração
02
Discriminativo Analítico de Débito (DAD)
06
Discriminativo Sintético de Débito (DSD)
25
Discriminativo Sintético de Débito por Estabelecimento (DSE)
39
Relatório de Lançamentos (RL)
43
Relatório Fiscal
59
Impugnação
69
Planilha Funcionários/Remunerações (anexa à impugnação)
133
GFIPs (anexo à impugnação)
154
Acórdão de 1a instância
833
Aviso de recebimento (AR) da correspondência com acórdão de 1a instância
842
Recurso Voluntário (RV)
848
Comprovante de recolhimento/declaração – GFIP – e GPS (anexo ao RV)
889
Relação de PIS convertidos pela CEF
915
Tabela demonstrativa GPS
949 e ss
Folhas de pagamento e GFIPs (anexos ao RV)
950 e ss
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário, tendo sido distribuídos originariamente ao Conselheiro
Rodrigo Lopes Araújo.
Em sessão realizada no dia 10 de março de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.862 (e-fls. 3422 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] O relatório fiscal (e-fl. 59) foi bastante sucinto, apenas mencionando que a
exigência se amparou na contribuição descontada dos empregados e informada nas
folhas de pagamento, não declaradas em GFIP nem recolhidas pela empresa. A então
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

impugnante sustentou, em sua defesa, que todos os funcionários relacionados no
relatório fiscal constavam de GFIP.
A DRJ, por sua vez, fez a análise exclusivamente sob a óptica do recolhimento das
contribuições, registrando que
As alegações da empresa nada têm a ver com o Auto de Infração em questão.
Trata o presente de descumprimento de obrigação principal (deixar de recolher
parte das contribuições retidas dos segurados constantes das Folhas de
pagamento), e não de obrigação acessória (deixar de informar em GFIP), de
forma que, para comprovar erro no lançamento fiscal, seriam as Folhas de
pagamento e GPS.
No entanto, não foi encontrada, nos autos, relação indicando quais seriam os
empregados cujas contribuições retidas estariam nas folhas de pagamento e ausentes na
GFIP. A planilha de e-fl. 133 e ss, juntada após a impugnação, contém campos relativos
a valores de contribuições, mas o relatório fiscal não esclarece o significado dos dados.
Além disso, há empregados constantes dessa planilha que constam na GFIP apresentada
pela empresa.
Tem-se também que a recorrente traz, em seu recurso voluntário, diversas guias de
recolhimento, em valores compatíveis com as contribuições calculadas a partir dos
dados das folhas de pagamento apresentadas. Junta tabelas demonstrando que os valores
recolhidos equivalem ao cálculo das contribuições previdenciárias, excetuado o valor
relativo ao RAT, depositado judicialmente. Como no presente processo não há um
relatório de documentos apresentados (RDA) ou relatório de apropriação de documentos
apresentados (RADA), não é possível saber se tais recolhimentos foram considerados
pela fiscalização no levantamento sob exame.
Não é possível precisar, portanto, somente com os elementos dos autos, qual a
metodologia utilizada pela fiscalização para cálculo das contribuições descontadas e não
recolhidas.
Nesse contexto, observa-se que o relatório fiscal faz referência a diversos anexos, entre
os quais CD contendo arquivos digitais de Dirf, folhas de pagamento, contabilidade e
GFIP, abrindo a possibilidade de que tais arquivos possam elucidar qual foi o critério de
apuração das contribuições exigidas. Como a ação fiscal deu resultado a diversos autos
de infração e como o presente processo estava apensado a outro (informação do termo
de e-fl. 67), há chance de que a documentação pertinente não tenha sido aqui juntada.
Sendo assim, considerando que os elementos a seguir são indispensáveis para o deslinde
da questão, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB:
a) junte ao presente processo os arquivos digitais que foram entregues ao sujeito passivo
e serviram para apuração das contribuições lançadas;
b) esclareça o critério de apuração dessas contribuições, elencando os segurados cuja
contribuição foi descontada e não recolhida, indicando a origem da informação e
informando se foram consideradas as GFIPs e folhas de pagamento juntadas ao processo
e os recolhimentos comunicados pela recorrente.
Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para manifestar-se por escrito,
caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fls. 3429 e ss. É de se ver:
[...] INFORMAÇÃO FISCAL
Trata-se de diligência fiscal solicitada pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF (Resolução 2401-000.862), referente ao Auto de Infração Debcad
no 37.209.352-3, lavrado em 29/01/2009, no valor original de R$ 20.786,36.
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

Considerando as alegações de recurso voluntário da empresa, na sessão de 10 de março
de 2021, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade local da RFB:
a) junte ao presente processo os arquivos digitais que foram entregues ao sujeito passivo
e serviram para apuração das contribuições lançadas;
b) esclareça o critério de apuração dessas contribuições, elencando os segurados cuja
contribuição foi descontada e não recolhida, indicando a origem da informação e
informando se foram consideradas as GFIPs e folhas de pagamento juntadas ao processo
e os recolhimentos comunicados pela recorrente.
No tocante ao item a, cumpre esclarecer que o CD entregue ao sujeito passivo constava
do processo físico e na ocasião da digitalização para inserção dos autos no e-processo
não foram anexados os arquivos digitais contidos no mesmo.
Por oportuno, estão sendo anexados ao e-processo os documentos e arquivos digitais
fornecidos pela empresa, que serviram de base para apuração das contribuições lançadas
no presente auto de infração.
Em relação ao item b, esclareço que as contribuições objeto do presente lançamento
foram apuradas pelo cotejo entre as folhas de pagamento apresentadas pela empresa em
formato e MANAD e as GFIP apresentadas antes do início da ação fiscal.
Foram apuradas divergências entre as contribuições dos segurados informadas nas folha
de pagamento formato MANAD (Folhas 2004 MANAD.txt) e as GFIP
(D.CNS.GFA.001.00000802XXXXXX.012004.132004.12062008.txt e Relatório –
Demonstrativo da Composição da Base de Calculo.txt).
Em relação aos valores apurados, o contribuinte informa em seu recurso que haveria
erro no lançamento ocasionado pela utilização de NIT equivocados informados na
GFIP, que estariam divergentes das informações contidas no cadastro de trabalhadores
do arquivo MANAD de folhas de pagamento fornecido à fiscalização.
Da análise detalhada da documentação relativa ao ano objeto de fiscalização, a
recorrente vislumbrou, entretanto, um equívoco que pode ter sido cometido pela
recorrida para embasar o lançamento do crédito tributário inexistente. Vejamos.
Ao que tudo indica, a recorrida tomou por base números de identificação do
trabalhador (NIT”s) equivocados. Isso porque a CEF converteu alguns PIS de
trabalhadores, conforme consta da “Relação de PIS convertidos pela Caixa
Econômica Federal – Poderá constar PIS diferente do arquivo MANAD x GFIP
em alguns meses/anos” (doc. 04) e das Retificações de Dados do
Trabalhador/RDT°s anexas, que informam a Caixa que o PIS anterior “x”
corresponde ao novo PIS “y”. (doc. 05).
Na época da fiscalização, qual seja o ano de 2004, estavam vigentes ainda os
PIS anteriores (não convertidos) para os quais foram recolhidas devidamente as
contribuições. Apenas em 2006 houve a conversão do número dos
trabalhadores, conforme RDT's anteriormente acostadas.
Em análise às GFIP acostadas aos autos, observa-se que o NIT de diversos empregados
constantes do arquivo digital de folha de pagamento é diferente do declarado em GFIP,
o que gerou parte das divergências apuradas pela fiscalização no confronto entre a folha
de pagamento e a GFIP.
Após a correção dos NIT informados pelo contribuinte, foi realizado novo cruzamento
entre os dados da GFIP e folhas de pagamento, remanescendo ainda as seguintes
diferenças de contribuições dos segurados:
(...)
Quanto aos recolhimentos efetuados pelo contribuinte, verifica-se por meio dos extratos
de conta-corrente CCORGFIP em anexo, que estes não eram suficientes para cobrir os
valores que foram declarados em GFIP.
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

Considerado que os fatos geradores apurados no presente lançamento não foram
declarados em GFIP, e que, não haviam sobras de recolhimentos dos valores declarados,
nada foi apropriado, razão pela qual, não constaram do processo os relatórios RDA e
RADA.
Diante do exposto, após as devidas correções os valores lançados no Auto de Infração
Debcad no 37.209.352-3 devem ser alterados conforme planilha “De Para” a seguir:
(...)
É o Relatório.
Regularmente intimado, o sujeito passivo não apresentou sua manifestação.
Em seguida, considerando que o Relator Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo,
representante da Fazenda Nacional, não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos
foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preclusão.
Inicialmente, cumpre destacar que, por ocasião da impugnação (e-fls. 69 e ss), o
sujeito passivo apenas argumentou que o lançamento fiscal seria insubsistente, em razão de não
ter sido detectado, por parte da empresa, qualquer ausência de funcionário na GFIP do
estabelecimento Matriz.
A DRJ, por sua vez, manteve o lançamento, sob o fundamento de que as
alegações trazidas nada teriam a ver com o auto de infração em questão, eis que se discute nos
autos o descumprimento de obrigação principal (deixar de recolher parte das contribuições
retidas dos segurados constantes das Folhas de pagamento), e não de obrigação acessória (deixar
de informar em GFIP), sendo que, para comprovar o erro no lançamento fiscal, o sujeito passivo
deveria anexar aos autos as folhas de pagamento e GPS.
Em seu apelo recursal (e-fls. 848 e ss), o recorrente trouxe, em suma, os seguintes
argumentos: (i) nulidade do auto de infração; (ii) inexistência de débito fiscal; (iii) indevida
cumulação de juros moratórios com correção monetária e a aplicação da taxa Selic; (iv)
ilegalidade da representação fiscal para fins penais.
Pois bem. A começar, as alegações concernentes à nulidade do auto de infração;
cumulação de juros moratórios com correção monetária e a aplicação da taxa Selic; bem como a
ilegalidade da representação fiscal para fins penais, são matérias preclusas, eis que não foram
arguidas na impugnação.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que essas questões não foram trazidas no Recurso Voluntário e não foram
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

debatidas em primeira instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da
controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Cabe destacar que para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar,
claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão prevista nos artigos 15 e 16, inc. III, ambos
do Decreto no 70.235/72, com suas alterações posteriores, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifos nossos)
Percebo que, no caso dos autos, o recorrente, em sede de Recurso Voluntário, trouxe
novos argumentos e que sequer foram ventilados em sua impugnação, tendo operado, in
casu, conforme visto, a preclusão consumativa.
Dessa forma, as novas razões apresentadas no Recurso Voluntário, não trazidas na
impugnação e que, portanto, não dialogam com a decisão recorrida, revelam a inobservância à
estabilidade do processo entre as partes.
Nesse sentido, entendo que não há como conhecer das teses não aventadas em
sede de impugnação, por ter operado a preclusão consumativa, eis que em sua defesa, limitou-se
em alegar, genericamente, a improcedência do lançamento.
Apenas a título de esclarecimento, sobre a alegação de nulidade do auto de
infração (não expressamente levantada quando da impugnação), entendo que o ato
administrativo está devidamente motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento.
Dessa forma, existindo motivação, ainda que sucinta, complementada por
informações contidas nos demonstrativos anexos, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
No tocante à Representação Fiscal para Fins Penais, cabe apenas esclarecer que já
está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

Nesse sentido, sempre que constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
Esclarecidos os pontos acima, entendo que a insatisfação do contribuinte acerca
do lançamento, manifestada em primeira instância e renovada em grau recursal, é matéria a ser
objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância, o que será feito a seguir.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de crédito tributário consolidado em 27/01/2009,
constituído contra o contribuinte em epígrafe, no valor de R$39.839,90 (trinta e nove mil,
oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), referente às competências 01/2004 a
12/2004.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 57/62), o crédito previdenciário objeto do
presente lançamento refere-se às contribuições sociais parte segurados, descontadas pela
empresa, das remunerações pagas, devidas e/ou creditadas aos segurados a seu serviço.
O procedimento de auditoria fiscal concentrou-se na análise das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF constantes dos Sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, RAIS, Folhas de pagamento e Contabilidade (em
formato MANAD).
Mediante análise da documentação apresentada, foram constatadas contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados e não recolhidas, e constam do Levantamento- FP2,
individualizado no Relatório de Lançamentos – RL.
Em relação aos valores apurados, o contribuinte informa em seu recurso que
haveria erro no lançamento ocasionado pela utilização de NIT equivocados informados na GFIP,
que estariam divergentes das informações contidas no cadastro de trabalhadores do arquivo
MANAD de folhas de pagamento fornecido à fiscalização:
[...] Da análise detalhada da documentação relativa ao ano objeto de fiscalização, a
recorrente vislumbrou, entretanto, um equívoco que pode ter sido cometido pela
recorrida para embasar o lançamento do crédito tributário inexistente. Vejamos.
Ao que tudo indica, a recorrida tomou por base números de identificação do trabalhador
(NIT”s) equivocados. Isso porque a CEF converteu alguns PIS de trabalhadores,
conforme consta da “Relação de PIS convertidos pela Caixa Econômica Federal –
Poderá constar PIS diferente do arquivo MANAD x GFIP em alguns meses/anos” (doc.
04) e das Retificações de Dados do Trabalhador/RDT°s anexas, que informam a Caixa
que o PIS anterior “x” corresponde ao novo PIS “y”. (doc. 05).
Na época da fiscalização, qual seja o ano de 2004, estavam vigentes ainda os PIS
anteriores (não convertidos) para os quais foram recolhidas devidamente as
contribuições.
Apenas em 2006 houve a conversão do número dos trabalhadores, conforme RDT's
anteriormente acostadas.
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

Vislumbrando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre as alegações
trazidas pelo sujeito passivo, os membros do colegiado, em sessão realizada no dia 10 de março
de 2021, por meio da Resolução n° 2401-000.862 (e-fls. 3422 e ss), decidiram converter o
julgamento em diligência, a fim de que a unidade local da Receita Federal do Brasil (RFB): (i)
juntasse ao presente processo os arquivos digitais que foram entregues ao sujeito passivo e
serviram para apuração das contribuições lançadas; bem como (ii) esclarecesse o critério de
apuração das contribuições, elencando os segurados cuja contribuição foi descontada e não
recolhida, indicando a origem da informação e informando se foram consideradas as GFIPs e
folhas de pagamento juntadas ao processo e os recolhimentos comunicados pelo recorrente.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fls. 3429 e ss que, ao analisar as GFIP’s acostadas aos autos, observou-se que o NIT de
diversos empregados constantes do arquivo digital de folha de pagamento seria diferente do
declarado em GFIP, o que teria gerado parte das divergências apuradas pela fiscalização no
confronto entre a folha de pagamento e a GFIP.
Dessa forma, após a correção dos NIT informados pelo contribuinte, a autoridade
fiscal efetuou novo cruzamento entre os dados da GFIP e folhas de pagamento, propondo a
retificação do lançamento, conforme planilha de e-fls. 3432/3437, reduzindo o valor original de
R$ 20.786,36 para R$ 1.616,77.
Em suma, a diligência constatou divergências favoráveis ao recorrente, na
composição da base de cálculo, reduzindo o valor original de R$ 20.786,36 para R$ 1.616,77.
Entendo que as retificações/correções pontuadas pela Informação Fiscal de e-fls.
3429 e ss, devem ser consideradas para fins de correção do presente lançamento, eis que foram
realizadas mediante a correção dos NIT informados pelo contribuinte, e a realização de novo
cruzamento entre os dados da GFIP e folhas de pagamento.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, eis que, nos termos dos artigos 59
e 60 do PAF - Decreto 70.235/72, o erro de cálculo não enseja nulidade e deve ser corrigido nas
instâncias julgadoras. Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do critério jurídico
adotado para a atuação, não há se falar em nulidade.
Para além do exposto, as demais alegações do sujeito passivo, demasiadamente
genéricas, não denotam ou comprovam a incorreção do trabalho fiscal para além do que já foi
constatado em sede de diligência fiscal.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
Em outras palavras, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas
de provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
A propósito, cabe destacar que, embora regularmente intimado acerca do
resultado da diligência que propôs a retificação do lançamento, o sujeito passivo optou por não
se manifestar.
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

Por fim, consolidando o raciocínio exposto, entendo que deve ser retificado o
lançamento, conforme Informação Fiscal de e-fls. 3432/3437, reduzindo o valor original de R$
20.786,36 para R$ 1.616,77.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de retificar o lançamento, conforme Informação
Fiscal de e-fls. 3432/3437, reduzindo o valor original de R$ 20.786,36 para R$ 1.616,77.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 3491
DF CARF MF
Original